Tribunal: TJBA
Processo: 8050603-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050603-23.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDO ALVES DE LIRA SILVA registrado(a) civilmente como RAIMUNDO ALVES DE LIRA SILVA

Advogado(s)
:
VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR, JULIA MONORI SILVA

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SCOLESE RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. PREGÃO ELETRÔNICO. MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB/TO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por pregoeiro municipal para anular sanção administrativa aplicada pelo TCM/BA. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido de comunicação à OAB/TO para apuração de suposta infração disciplinar de advogado.

Questão em discussão

Saber se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter apreciado pedido acessório de expedição de ofício à OAB.

Razões de decidir

Ausência de omissão. O ponto suscitado não integra a causa de pedir nem é relevante para o deslinde da controvérsia mandamental. O Tribunal não está obrigado a apreciar questões estranhas ao mérito do writ. Embargos não se prestam a obter pronunciamentos disciplinares ou administrativos. Inviável conferir efeitos modificativos.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Ausência de vícios integrativos. Mantido integralmente o acórdão que denegou a segurança.

Tese:
Não há omissão quando o pedido não constitui questão necessária ao julgamento do mandado de segurança, sendo incabível utilizar embargos de declaração para provocar pronunciamento sobre matéria disciplinar alheia ao mérito da causa.

Legislação e jurisprudência citadas

·

Art. 1.022 do CPC;

·

Art. 12 da Lei 12.016/2009;

·

Art. 178, parágrafo único, CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e, face do Acórdão no Mandado de Segurança
8050603-23.8.05.0000
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
, e na condição de Embargado
RAIMUNDO ALVES DE LIRA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA